Tribunal: TJDFT
Processo: 0704656-96.2019.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. RESILIÇÃO DE CONTRATO. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de devolução de valores pagos, em virtude de resilição de contrato. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido.
2 – Preliminar. Incompetência. Complexidade. Dispensa da prova pericial. Descaracterização. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Precedentes (Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA ACJ20150410079143). Preliminar que se rejeita.
3 – Contrato de prestação de serviços médicos. Resilição de contrato. Retenção de valores pagos. Abusividade. Resolvido o contrato de prestação de serviços, por motivos pessoais do contratante, é cabível a cobrança de multa rescisória, conforme Cláusula 7 do contrato (12969595 - Pág. 4). O autor firmou contrato de prestação de serviços médicos e, cerca de dois meses após a celebração, solicitou o cancelamento do serviço. A retenção de valores pelo réu, conforme a tabela prevista no contrato (ID 12969595 - Pág. 6), mostra-se abusiva, tendo em vista que impõe ao consumidor desvantagem exagerada (art. 51, I do CDC), pois o contrato em causa é comutativo, com prestações equivalentes e não há comprovação no processo de gastos que justifiquem o percentual de retenção em favor da outra parte. Assim, é cabível a redução do quantum retido.
4 – Multa rescisória. Redução equitativa. A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se for manifestamente excessiva, tendo em vista a natureza e a finalidade do negócio (art. 413 do Código Civil). O autor contratou o tratamento médico por 6 meses, no valor de total de R$ 7.200,00 (ID 12969595 - Pág. 6), o equivalente a R$ 1.200,00 por mês. Considerando que o autor usufruiu do serviço por 2 meses e 15 dias, mostra-se devida a retenção de R$ 3.000,00 pelos serviços prestados. Ademais, a título de multa rescisória, é razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto a fixação do percentual de 10% sobre o valor remanescente (R$ 4.200,00), o que resulta em R$ 420,00. O total passível de retenção é de R$ 3.420,00. Assim, tendo em vista que o autor efetuou o pagamento de R$ 4.800,00, mostra-se cabível a restituição da quantia de R$ 1.380,00. Sentença que se reforma para reduzir a condenação de R$ 4.080,00 para R$ 1.380,00. Mantida as demais disposições.
5 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W